Tribunal: TJBA
Processo: 8176856-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176856-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCONDES SOCRATES DE ARAUJO TAVARES

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEQUENA DISCREPÂNCIA DA TAXA DE MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCONDES SOCRATES DE ARAUJO TAVARES contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, buscando a redução das taxas de juros remuneratórios e a vedação da capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas (2,07% a.m./27,87% a.a.) em comparação com a taxa média de mercado (2,02% a.m./27,15% a.a.) e se é lícita a capitalização mensal expressamente prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras possuem autonomia para fixar taxas de juros, não se sujeitando ao limite de 12% ao ano (Súmula 596/STF).

A diferença de 0,05% ao mês entre a taxa contratada e a média de mercado não configura discrepância significativa apta a caracterizar abusividade.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000 (Súmula 539/STJ).

Deferiu-se a gratuidade da justiça ao apelante ante a demonstração da hipossuficiência atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Gratuidade da justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 539.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8176856-53.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCONDES SOCRATES DE ARAUJO TAVARES e como apelado BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça
.